Tribunal: TJDFT
Processo: 0751223-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751223-42.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CESAR DE CASTRO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CSF S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela interposto por PAULO CESAR DE CASTRO contra a decisão ID origem 216783565, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da Ação de Conhecimento n. 0704737-45.2024.8.07.0017, nominada Repactuação de Dívidas por Superendividamento, ajuizada em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CSF S/A, BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e NU PAGAMENTOS S/A, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela antecipada – vindicada para a aprovação e execução do plano de pagamento apresentado no ID origem 201612052 –, analisou pleitos formulados pelos requeridos, fixou os pontos controvertidos e determinou ao autor a adoção de algumas providências, nos seguintes termos: [...] A demanda proposta objetiva a realização de um plano de repactuação de dívidas do autor celebradas com as rés, a argumento de que está na condição de superendividamento. Pugna pela concessão de liminar (ID 215366833) pela execução do plano de pagamento apresentado no ID 201612052. Audiência de conciliação realizada em 22/10/2024 (ID 215363228). A NU PAGAMENTOS apresentou contestação em Id 214974083, impugnando o benefício da justiça gratuita. No mérito, argumentou que o autor não se qualifica como pessoa superendividada e defendeu a regularidade na contratação do crédito. O BANCO CSF apresentou contestação em Id 215002098 apresentando uma proposta de acordo e defendendo a legalidade do contrato. A EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO apresentou contestação em Id 215205233 impugnando o benefício da justiça gratuita e suscitando ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que não ficou demonstrado o superendividamento no caso concreto, bem como defende a exclusão dos empréstimos consignados das regras de tratamento do superendividamento. O BRB e o BRB CRÉDITO E FINANCIAMENTO apresentaram contestação em Id 216621215, impugnando o plano de pagamento apresentado pela parte autora e defendendo a exclusão dos créditos consignados do procedimento. O ITAU e a FINANCEIRA ITAU apresentaram contestação em Id 217493275, suscitando falta de interesse de agir em virtude de a parte autora não ter comprovado sua condição de pessoa superendividada. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). A parte autora alega que se submeteu a processo de superendividamento mediante a celebração de contratos de empréstimos com as instituições rés, a comprometer-lhe a subsistência. Pede, em sede de tutela de urgência a aplicação do plano de pagamento apresentado no ID 201612052, o qual possui limitação do valor das parcelas e desconto de 71%, aproximadamente. Verifico que a demanda proposta objetiva a realização de um plano de repactuação de dívidas celebrados pela autora com diversas instituições financeiras, ao argumento de que está na condição de superendividamento, bem assim a limitação dos descontos ao percentual indicado do seu provento líquido. Ocorre que esse pedido de tutela de urgência não se figura possível de acolhimento, porquanto as consignações em seu contracheque devem seguir os normativos sobre a matéria (a Lei no. 10.820/2003), notadamente quanto aos percentuais legalmente permitidos. Assim, reputo que não se afigura possível promover a revisão dos contratos neste momento processual, por não vislumbrar a verossimilhança da alegação. Quanto aos descontos da conta corrente da parte, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), definiu o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1° do art. 1° da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” Nessa toada, poderá a parte requerente pleitear o cancelamento da autorização, se o caso, oportunidade em que arcará com as consequências da alteração dos termos contratuais. Outrossim, não se há impor o plano de pagamento apresentado pelo autor, sem a elucidação dos pontos abaixo relacionados. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Os réus NU PAGAMENTOS e EAGLE impugnaram o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora. Quanto ao pleito, nada a prover, dado que o benefício já foi indeferido em Id 201765115, tendo as custas sido recolhidas em Id 208346180. O ITAU suscitou preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento de que a falta de prova da condição de pessoa superendividada conduziria à inadequação do procedimento especial. Enquanto condição da ação, o interesse de agir deve ser analisado à luz dos fatos afirmados na inicial, integrando mérito todas as alegações que demandem uma análise mais aprofundada da prova (Teoria da Asserção). No caso concreto, a inicial retrata um cenário em que as parcelas vincendas da dívida alcançam o valor de R$ 5.464,01, além de dívidas de cartão de crédito cujo saldo devedor alcança a soma de R$ 332.619,20. Pensando num cenário de uma renda mensal bruta de R$ 10.716,41, e de uma renda mensal líquida de R$ 8.934,04 (considerados apenas os descontos a título de IRPF, pensão militar e pensão militar adicional), verifica-se que potencial de que o endividamento esteja prejudicando o mínimo existencial do autor e sua família. Com efeito, ao menos pelas declarações que constam da inicial, não é possível descartar um cenário de superendividamento, de sorte que a avaliação mais adequada do caso carece de aprofundamento probatório, qualificando o tema como questão de mérito. Diante do exposto, rejeito a preliminar. A EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que o crédito foi contratado com a Futuro Previdência, e que atuaria apenas como consignatária da operação. Tal argumento não é suficiente para atrair a ilegitimidade da entidade de crédito, pois ela integra a cadeia de fornecimento do crédito contratado pela parte e, por isso, responde solidariamente perante o consumidor, sendo quem aparece como recebedora dos valores consignados, comparecendo legítima no contexto das ações de repactuação. Portanto, rejeito a preliminar. Não há outras questões processuais pendentes de análise nem se vislumbra a existência de vícios capazes de obstar o trâmite processual, razão pela qual declaro o feito saneado. Fixo como pontos controversos, desta fase processual: 1) se a parte autora se qualifica como pessoa superendividada; 2) se os empréstimos consignados se submetem às regras de tratamento do superendividamento; 3) qual a situação atual das dívidas contratadas pelo autor; 4) qual a parcela dos rendimentos do autor integra seu mínimo existencial. Por ora, as questões controvertidas desafiam apenas prova documental, sem prejuízo de eventual prova técnica (art. 104-B, §3°, do CDC). A fim de viabilizar uma adequada compreensão da situação, fica o autor intimado para: 1) preencher o formulário socioeconômico disponível na Plataforma Superendividados do TJDFT, promovendo sua juntada aos autos em formato PDF, bem como se inscrever na oficina de educação financeira (https://superendividado.tjdft.jus.br/). Ao entrar na Plataforma deverá clicar em ‘cadastrar conta’ (caso ainda não tenha cadastro); confirmar o cadastro no link enviado para o e-mail cadastrado; 2) informar o nome, a idade e a relação de parentesco com todas as pessoas que vivem na sua residência, esclarecendo se possuem alguma fonte de renda, discriminando o seu valor e a sua origem (remuneração pelo trabalho, benefício previdenciário, pensão alimentícia etc.); 3) apresentar o relatório de empréstimos e financiamentos emitido pelo Registrato/BACEN (https://www.bcb.gov.br/meubc/registrato); 4) apresentar seus três últimos contracheques ou, não sendo possível, comprovante de renda idôneo dos últimos três meses; 5) havendo dívidas de cartão de crédito, informar se o valor declarado se refere ao saldo devedor já vencido, ao valor da última fatura ou ao valor de prestações de renegociação de faturas já vencidas; 6) esclarecer quais dívidas se referem à antecipação de rendimentos futuros (décimo terceiro, adicional de férias, restituição de imposto de renda etc.). Por ocasião da juntada das informações, a parte deverá se atentar o autor que nos termos do art. 104-A, caput, do CDC, todos os credores devem figurar no polo passivo do feito, não cabendo ao consumidor a faculdade de optar com quais credores negociar. Portanto, deverão ser incluídos no polo passivo os credores relacionados no relatório de empréstimo e financiamento, salvo aqueles referentes a dívidas de cartão de crédito cujo pagamento esteja em dia, ou às hipóteses descritas no §1o do dispositivo legal em questão. Prazo de 15 dias. Após a juntada de documentos pela parte, intimem-se os réus para se manifestarem sobre as informações prestadas e apresentarem as seguintes informações relacionadas aos respectivos créditos, em formato de planilha: 1) data do contrato; 2) número do contrato; 3) valor contratado original com inclusão de todos os itens que compuseram o valor inicial (v.g. tributos, tarifas, taxas, seguro etc.); 4) valor da parcela pactuada; 5) custo efeito total mensal e anual (CET) de juros; 6) quantas parcelas pagas e total de parcelas a pagar; 7) saldo devedor atualizado; 8) o montante do crédito concedido com descriminação em separado de todos as rubricas que o compõe, v.g, valor do crédito, valor de cada tarifa (ex. TAC, Registro do Contrato etc.), seguros, tributos etc., sobre o qual deverá incidir exclusivamente a correção monetária, sem incidência de juros remuneratórios, moratórios e multa e outros encargos; 9) os comprovantes de renda utilizados como parâmetro para concessão do crédito. Em seguida, intime-se a parte autora para se manifestar sobre as informações trazidas pelos credores. Saliento às partes que eventuais impugnações deverão ser apresentadas de forma justificada. Nas razões recursais, o agravante alega ser portador do Mal de Alzheimer e que [...] enfrenta severas dificuldades em função de sua deterioração cognitiva e funcional, que comprometem sua capacidade de administrar finanças e obrigações contratuais, em que pese não ser incapaz para realização dos atos da vida civil. Argumenta que o pagamento dos empréstimos está consumindo integralmente os seus proventos de aposentadoria, comprometendo a sua sobrevivência e a de sua família, constituída por 4 (quatro) dependentes. Aponta que o art. 104-A, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor – CDC autoriza a readequação contratual mediante a execução de um plano de pagamento, bem como que o plano por ele apresentado considera a sua renda líquida e a necessidade de pagamento dos credores. Sustenta que a tese firmada pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema n. 1.085 não afasta a possibilidade de aplicação do dispositivo supracitado. Assevera, ainda, que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a gratuidade da justiça, a atribuição de efeito suspensivo, a antecipação dos efeitos da tutela liminarmente, de modo a autorizar a execução do seu plano de pagamento e suspender os descontos em folha, e, no mérito, o provimento deste Agravo de Instrumento para [...] reformar a decisão agravada e determinar a execução imediata do plano de pagamento apresentado pelo Agravante, inclusive LIMINARMENTE, com a consequente suspensão dos descontos que comprometam os valores destinados à sua subsistência; Preparo recolhido. NU PAGAMENTOS S/A apresenta contrarrazões mesmo sem ter sido intimada para tanto, nas quais pugna pelo não provimento do recurso. No despacho ID 67103031, determinei a intimação do agravante para comprovação da alegada hipossuficiência financeira e salientei que a análise do direito à gratuidade da justiça será circunscrita ao presente Agravo de Instrumento, visto que a benesse foi indeferida na origem em pronunciamento anterior ao ora recorrido (ID 201765115), que não foi objeto de recurso. Em resposta, o agravante informa que efetuou o pagamento do preparo por excesso de zelo e junta documentos. No despacho ID 67255522, determinei nova intimação do agravante para que esclarecesse o seu interesse no deferimento de efeito suspensivo. O agravante se manifestou negativamente. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Analiso inicialmente o pedido de gratuidade da justiça exclusivamente em relação ao presente Agravo de Instrumento – visto que a benesse foi indeferida na origem em pronunciamento anterior ao ora recorrido (ID 201765115), que não foi objeto de recurso. Pois bem. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil – CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CFRB quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951 para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF1, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Inclusive, considerando que os critérios previstos na citada Resolução não vinculam o Judiciário, esta eg. Corte tem entendimento no sentido de aplicar o referido o critério objetivo considerando a renda líquida do requerente, sobretudo quando não há elementos nos autos que elidam a hipossuficiência alegada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. A agravante é pessoa idosa e aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos, bem como o desequilíbrio financeiro gerado pelas operações bancárias que reputa fraudulentas, impugnadas na demanda principal. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ainda sobre o tema, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023 orienta que a análise do pedido conjugue o critério objetivo com a apreciação das circunstâncias subjetivas, a exemplo do patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas (doença, nível de endividamento, idade, entre outros) e sinais ostensivos de riqueza.2 A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. No caso em apreço, apesar de auferir renda superior a 5 salários-mínimos, há indícios de que o pagamento das custas e honorários advocatícios poderá comprometer o sustento do agravante e da sua família, pois os descontos efetuados diretamente em sua conta corrente a título de empréstimos e encargos são de elevada monta. Nesse ponto, importa salientar que, no meu entendimento, a gratuidade da justiça é devida a pessoas com insuficiência de recursos independentemente da razão pela qual se encontram nessa situação; assim, o fato de o agravante ter contraído diversos empréstimos não constitui fator determinante para a negativa do benefício, sobretudo diante dos indícios de integral comprometimento de sua renda. Nesse sentido, confira-se julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso a remuneração mensal recebida pelo recorrente não pode ser avaliada fora do contexto de superendividamento em que está inserida. 4.2. Assim, está demonstrada a hipossuficiência econômica, tendo em vista a verificação de rendimentos inferiores ao parâmetro especificado. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1739008, 07189097720238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ademais, não localizei nos autos elementos que contrariem a alegação de que está passando por dificuldades financeiras. Assim, entendo que o agravante se enquadra no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98 do CPC, motivo pelo qual defiro a gratuidade da justiça em relação ao presente recurso. Dispenso-o, portanto, do recolhimento do preparo, cuja devolução poderá ser requerida administrativamente – sem prejuízo da alteração desse entendimento caso o deferimento da benesse seja impugnado pelos recorridos. Passo, então, a avaliar a presença das condições que autorizam o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. A controvérsia posta em debate cinge-se à possibilidade de autorização da execução do plano de pagamento apresentado pelo agravante na origem (ID 201612052) e de suspensão dos descontos promovidos no seu contracheque. A proposta foi apresentada com o intuito de repactuar dívidas contraídas perante os agravados sob o argumento de que está na condição de superendividamento, bem como de limitar os descontos ao percentual indicado do seu provento líquido. O Juízo de 1o Grau indeferiu o pleito por não vislumbrar verossimilhança na alegação de que os abatimentos não observam os limites legais, fixados na Lei n. 10.820/2003; quanto aos descontos na conta corrente, destacou o Tema n. 1.085 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e a possibilidade de se requerer o cancelamento da autorização. Na ocasião, o Juízo também registrou não ser cabível impor o plano de pagamento sem a elucidação dos seguintes pontos, sobre os quais pende controvérsia: 1) se a parte autora se qualifica como pessoa superendividada; 2) se os empréstimos consignados se submetem às regras de tratamento do superendividamento; 3) qual a situação atual das dívidas contratadas pelo autor; 4) qual a parcela dos rendimentos do autor integra seu mínimo existencial. Sobre o procedimento do Superendividamento, o CDC estabelece, entre outras, as seguintes regras: Art. 54-A. [...] § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação § 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada § 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. [...] Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. [...] Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. [...] (Grifou-se). Ocorre que a observância do procedimento do superendividamento não afasta a possibilidade de se examinar a legalidade dos descontos efetuados, notadamente diante da necessidade de preservar a subsistência digna do agravante e da sua família. Como o agravante é Terceiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, atualmente na reserva, a hipótese em exame deve ser analisada com base da Lei n. 10.486/2002 – que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências –, que assim dispõe, na parte que interessa: Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. [...] § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: I – diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - adicional natalino; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; e IX - auxílio-fardamento. Art. 28. São descontos obrigatórios do militar: I - contribuição para a pensão militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei; V - indenização à Fazenda Pública em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; IX - decorrente de decisão judicial. Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. [...] (Grifou-se). Como visto, a citada norma fixou o limite máximo de descontos autorizados em 30% (trinta por cento) da remuneração do militar, salvo se, somados aos descontos obrigatórios, ultrapassarem 70% (setenta por cento) de tal verba – ocasião em que o limite seria reduzido. Ocorre que, em 30/3/2021, foi editada a Lei n. 14.131, que aumentou o percentual para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31/12/2021 para 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% (cinco por cento) destinados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade, tendo abarcado expressamente os Militares do Distrito Federal. Confira-se a redação da norma, na parte que interessa: Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; II - militares dos Estados e do Distrito Federal; III - militares da inatividade remunerada; IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; V - servidores públicos inativos; VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e VII - pensionistas de servidores e de militares. Art. 2o Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos e no prazo previstos no art. 1o desta Lei ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras consignações anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será observado o seguinte: I - ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1o desta Lei para as operações já contratadas; II - ficará vedada a contratação de novas obrigações. [...] Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (Grifou-se). Da análise superficial dos documentos que instruem os autos de origem, verifiquei que, em setembro e outubro de 2024, o agravante recebeu os valores brutos de R$ 11.648,19 e líquidos de R$ 5.522,61 e R$ 6.125,58, respectivamente, a título de proventos de aposentadoria (IDs Origem 220315509 e 220315510). Nos referidos contracheques, constam descontos obrigatórios (“assistência médica”, “contribuição pensão militar”, “fundo de saúde”, “fundo de saúde adicional”) no importe aproximado de R$ 1.898,00 – que equivale a 16,3% da remuneração bruta –, bem ainda abatimentos relativos a empréstimos consignados pactuados com o BRB, no valor total aproximado de R$ 3.373,00 – que equivale a 28,96% da remuneração bruta – e à amortização de cartão de crédito, no valor de R$ 486,97 – que equivale a 4,18% da remuneração bruta. Assim, ao que parece, os percentuais legais foram observados. E, como o agravante pleiteou, em sede de tutela de urgência, apenas a suspensão dos descontos promovidos no seu contracheque, não vislumbro a probabilidade de provimento de recurso no tocante a esse ponto. Da mesma forma, não reputo presente a verossimilhança das alegações no tocante ao requerimento de execução do plano de pagamento, pois a análise da proposta do agravante depende do esclarecimento das questões elencadas pelo Juízo de 1o Grau e dos documentos por ele juntados depois da prolação da decisão recorrida. Inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator